Tribunal: TJSP
Processo: 2264613-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.